Tribunal: TJDFT
Processo: 0731707-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HumbertoUl Gabinete do Des. Humberto Adjuto Ulhôa Número do processo: 0731707-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEMETRIO AUGUSTO DE SOUSA RORIZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Roque de Sousa Roriz, OAB/DF 48.653 em favor do Paciente DEMÉTRIO AUGUSTO DE SOUSA RORIZ. O Impetrante aponta como Autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Afirma, em sua petição inicial (ID 29593101), que o Paciente foi preso após comparecer espontaneamente na 13a Delegacia de Polícia de Sobradinho-DF para registrar boletim de ocorrência do Roubo, pois havia acabado de sofrer a violência quando deixará o trabalho. Sustenta que, conforme Declarações e provas constantes do auto de Prisão, o Paciente está preso de forma equivocada, uma vez que apesar de constar mandado de prisão em desfavor do mesmo, a pena culminada foi de apenas oito meses e cinco dias em regime semiaberto, sendo completamente exorbitante e gravoso a manutenção em espaço coletivo e insalubre à saúde do paciente, colocando em risco o sustento de seus filhos que dele depende financeiramente. Salienta que o Paciente preenche os requisitos para iniciar a pena em local livre do COVID-19, uma vez que não há vaga no sistema penitenciário para o cumprimento em local distinto ao regime semiaberto, sendo condenado a 8 meses e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, possuindo o direito cumprir a pena em estabelecimento prisional próprio, ou, na sua inexistência, no regime imediatamente menos gravoso que é o aberto . Ao final, requer a concessão de medida liminar em habeas corpus em favor do Paciente Demétrio Augusto de Sousa Roriz, para que ele aguarde em prisão albergue domiciliar o julgamento do presente writ. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 1.602, de 20 de setembro de 2021, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, a princípio, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. Analisando os autos, constato que o Paciente foi preso no dia 01.10.2021 em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara De Execuções Penais do Distrito Federal nos autos n.0010040-97.2018.8.07.0015, eis que condenado à pena de 8 meses e 5 dias, por infração ao art. 129, § 9o c/c art. 71, caput, do Código Penal, art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 5o, caput, I, II c/ art. 7o, caput, I, II, da Lei Maria da Penha (ID 29593106). Em consulta realizada no sistema de informática do TJDFT constato que na presente data houve a realização da Audiência de Custódia do Paciente (autos n. 0734725-67.2021.8.07.0001), todavia, referida Ata não se encontra disponível, não tendo o Impetrante, igualmente, juntado aos autos referido documento, não se sabendo o resultado da referida audiência de custódia. Nesse contexto, tenho como necessária a análise de todos os fatos e documentos do processo de origem, de forma ampla, o que não me parece ser adequado em sede de plantão judicial. Por fim, não obstante os argumentos apresentados pelo Impetrante, não verifico dano irreversível até que venham os autos informações da Autoridade apontada como coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus impetrado em favor do Paciente Demétrio Augusto de Sousa Roriz. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. Brasília,DF, 3 de outubro de 2021 23:08:28. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA No Exercício de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura